Tribunal: STF
Processo: RE 80378
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-06-12
Data de publicação: 1975-06-12

Ementa:
DISPONIBILIDADE COMPULSORIA DE MAGISTRADO, DETERMINADA COM BASE NO
ART. 108, PAR 2 DA CONSTITUIÇÃO DE 1967. DIREITO A VENCIMENTOS
INTEGRAIS, ENQUANTO DURAR A SITUAÇÃO DE DISPONIBILIDADE, POR SE NÃO
PODER APLICAR RETROATIVAMENTE O ART 113, PAR 3 DA EMENDA N. 1, DE
1969, QUE EXCEPCIONOU A GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DE
VENCIMENTOS. SEGURANÇA DEFERIDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.